Tribunal: TJMT
Processo: 1070015-54.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070015-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSIVETY CAVALCANTI DE MELLO - CPF: 345.912.651-53 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
- 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1070015-54.2024.8.11.0001.

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
ROSIVETY CAVALCANTI DE MELLO.

Recorrida(s):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COOPERATIVA. ENCERRAMENTO DE CONTA CAPITAL. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. CONDICIONAMENTO À APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. LEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de restituição imediata do saldo remanescente de conta capital em cooperativa e de indenização por danos morais. A recorrente alegou que, ao solicitar o encerramento da conta, apenas parte do valor lhe foi devolvida, enquanto a recorrida sustentou que a devolução integral depende de aprovação em Assembleia Geral, conforme o Estatuto Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a restituição do capital social integralizado pode ser condicionada à aprovação em Assembleia Geral, conforme previsão estatutária; e (ii) verificar se há fundamento para a indenização por danos morais em razão da retenção parcial do saldo da conta capital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 5.764/71, que disciplina as sociedades cooperativas, permite que o Estatuto Social regulamente as condições de retirada das quotas-partes em casos de desligamento, inclusive a exigência de aprovação em Assembleia Geral.

O Estatuto da cooperativa recorrida prevê expressamente que a devolução das quotas-partes pode ocorrer somente após a aprovação do balanço do exercício em Assembleia Geral, salvo exceções definidas pelo Conselho de Administração e desde que cumpridos os limites regulamentares.

A recorrente não demonstrou qualquer conduta ilícita da cooperativa que justificasse a condenação por danos morais.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à recorrente comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu nos autos.

Mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A devolução das quotas-partes de cooperativa pode ser condicionada à aprovação do balanço do exercício pela Assembleia Geral, conforme previsão estatutária e nos termos da Lei nº 5.764/71.

A retenção parcial do saldo da conta capital, quando amparada pelo Estatuto da cooperativa, não configura conduta ilícita nem enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XX; Lei nº 5.764/71, art. 21, II e III; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado nº 0008626-80.2018.8.16.0058, Rel. Juiz Marcel Luis Hoffmann, 2ª Turma Recursal, j. 03.07.2020.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 265735827, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Em sede recursal, sustenta fazer jus à restituição do montante integralizado de
R$ 27.791,21 (vinte e sete mil setecentos e noventa e um reais e vinte e um centavos),
correspondente

ao saldo remanescente de sua conta capital, além de indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença
.

Em contrarrazões, a recorrida argui, em preliminar, a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta da petição inicial, a autora mantinha uma conta capital junto à reclamada, cujo saldo totalizava
R$ 42.587,55 (quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Alega que, em
12/08/2024
, solicitou a devolução espontânea do referido montante, sendo surpreendida, em
23/08/2024
, com a devolução parcial da quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Diante disso, sustenta fazer jus à restituição do valor de
R$ 27.791,21 (vinte e sete mil setecentos e noventa e um reais e vinte e um centavos),
correspondente ao saldo remanescente da conta capital, além de indenização por danos morais.

A demandada, em sede de contestação, argumenta que a devolução das quotas-capitais depende de aprovação na Assembleia Geral, conforme previsto no Estatuto da Cooperativa, em seu art. 19, inciso III.

Além disso, alega que o montante de
R$ 15.000,00

(quinze mil reais)
foi utilizado para a quitação de débitos da reclamante junto à cooperativa.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, nos seguintes termos:

(...) Compulsando os autos, restou incontroverso que houve o pedido de encerramento da conta c
om o pedido de abatimento do capital com dívidas em aberto com a associação (id.
175178110).

Conforme já informado, a parte autora era detentora de um montante de R$ 42.587,55 (quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), o qual se abateu R$15.000,00 (quinze mil reais) para pagamento de dívidas com a cooperativa.

Embora a parte reclamante alegue que não foi devolvido o valor remanescente, há previsão expressa no estatuto da associação que para ocorrer as devoluções de saída
, deverão ser observados o dispositivo:

Art. 20. Nos casos de desligamento, o associado terá direito à devolução de suas quotas-partes integralizadas, acrescidas dos respectivos juros, quando houver, e do valor decorrente de conversão de sobras, ou reduzidas das respectivas perdas, observado, além de outras disposições deste Estatuto Social, o seguinte: I a Cooperativa poderá promover a compensação entre o valor total do débito do associado, referente a todas as suas operações vencidas e vincendas, e seu crédito oriundo das respectivas quotas-partes; II excepcionalmente, conforme regras previamente definidas pelo Conselho de Administração da Cooperativa e desde que cumpridos os limites regulamentares, as
quotas-partes poderão ser devolvidas aos associados antes da aprovação, pela Assembleia Geral, do balanço do exercício em que se der o desligamento
;

Sendo assim,
não houve a deliberação acerca da aprovação em Assembleia Geral a respeito da devolução dos valores convertidos das cotas que a parte autora detém direito, não havendo que se falar ilegalidade, diante do conhecimento prévio ao termo expresso da mencionado estatuto
.

Ademais, não há se falar em vício de consentimento, vez que não restou evidenciado. (...)
(Grifei)

Analisando o contexto fático-probatório dos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque o disposto nos incisos
II
e
III
do artigo
21
da Lei nº
5.764
/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências:

Art. 21.
O estatuto da cooperativa
, além de atender ao disposto no artigo 4º,
deverá indicar
:

(...)

II -
os direitos e deveres dos associados, natureza de suas responsabilidades e as condições de admissão, demissão, eliminação e exclusão e as normas para sua representação nas assembléias gerais
;

III - o capital mínimo, o valor da quota-parte, o mínimo de quotas-partes a ser subscrito pelo associado,
o modo de integralização das quotas-partes
,
bem como as condições de sua retirada nos casos de demissão, eliminação ou de exclusão do associado
;
(Grifei)

Ainda, o artigo 20 do Estatuto Social da reclamada dispõe:

Art. 20.
Nos casos de desligamento, o associado terá direito à devolução de suas quotas-partes integralizadas, acrescidas dos respectivos juros, quando houver, e do valor decorrente de conversão de sobras, ou reduzidas das respectivas perdas, observado, além de outras disposições deste Estatuto Social, o seguinte:

I. a Cooperativa poderá promover a compensação entre o valor total do débito do associado, referente a todas as suas operações vencidas e vincendas, e seu crédito oriundo das respectivas quotas-partes;

II. excepcionalmente, conforme regras previamente definidas pelo Conselho de Administração da Cooperativa e desde que cumpridos os limites regulamentares, as
quotas-partes poderão ser devolvidas aos associados antes da aprovação, pela Assembleia Geral, do balanço do exercício em que se der o desligamento
; (...) (ID 265735817, págs. 10/11 - Grifei)

Assim, sendo expressamente autorizado pela Lei nº 5.764/71, conclui-se que a exigência de aprovação, pela Assembleia Geral, do balanço do exercício em que ocorreu o desligamento do cooperado como condição para a devolução do capital social integralizado é plenamente legal.

O direito de retirar-se da sociedade cooperativa é garantido pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XX.

Dessa forma, ao se desligar da cooperativa, o associado ou cooperado faz jus à restituição de suas cotas de capital, mas não de forma imediata, devendo observar os requisitos e o procedimento previstos no Estatuto Social.

No caso, a autora solicitou o encerramento da conta capital em
12/08/2024
, conforme documento anexado no ID 265735796.

O artigo 34, inciso I, alínea “b”, do mesmo Estatuto trata da Assembleia Geral Ordinária (ID 265735817, pág. 19). Vejamos:

Art. 34.
A
Assembleia Geral Ordinária será realizada obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer dos 4 (quatro) primeiros meses do exercício social
, para deliberar sobre os seguintes assuntos que deverão constar da ordem do dia:

I.
prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

a) relatório de gestão;

b) balanço;

c) relatório da auditoria independente;

d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa. (...)
(Grifei)

Logo, considerando a Assembleia Geral de 2024 já havia sido realizada na ocasião da solicitação de encerramento da conta capital da autora, a definição acerca da devolução das
cotas
-partes ficará sujeita à próxima Assembleia Geral, prevista para o ano de 2025, conforme previsão no Estatuto que rege a cooperativa
e os cooperados.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
ENCERRAMENTO DE CONTA EM COOPERATIVA
.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR INTEGRALIZADO DE CAPITAL SOCIAL
.
RESTITUIÇÃO DA COTA QUE DEVE OBSERVAR AS REGRAS CONTIDAS NO ESTATUTO SOCIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONDUTA DA RÉ
. RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0008626-80.2018.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 03.07.2020) (Grifei)

Para se configurar a responsabilidade civil, faz-se necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita por parte da reclamada.

Dessa forma, não havendo comprovação de falha na prestação do serviço pela reclamada, não há fundamento para a concessão de indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa daquela alcançada pela MMª Juíza sentenciante.

Assim, a sentença proferida em primeiro grau deve ser mantida.

Por outro lado,
conheço do recurso
interposto pela
reclamada
,
por ser tempestivo, e

NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025